Tribunal: CARF
Processo: 18186.007279/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007279/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004,
onde foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$
103.938,64.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento,
em
síntese,
alega
que
a
omissão de rendimentos referia-
se, de fato, ao valor pago a título de honorários advocatícios correspondente aos rendimentos
recebidos em função de ação trabalhista.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 21/02/2014, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 13/03/2014, onde alega, em apertada síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007279/2007-71
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.799 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007279/2007-71

- os valores tidos como omitidos pela fiscalização foram, na verdade, despesas
com honorários advocatícios para receber os valores da ação trabalhista movida pelo contribuinte
em desfavor da Eletropaulo, logo deve ser abatido da base de cálculo do imposto de renda.
- anexa os documentos que comprovam as despesas advocatícias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O presente processo trata da impugnação ao lançamento relativo ao nocalendário
2004, Exercício 2005 por meio do qual foi constatada a omissão de rendimentos decorrentes de
ação trabalhista de R$ 103.938,64.
O contribuinte alega que o valor omitido corresponde a honorário advocatícios
que pagou a fim de receber a verba trabalhista tributada. Acrescenta que tem direito a descontar
o referido valor.
O artigo 56 do RIR/99 trata dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos
casos de ação trabalhista, e permite deduzir o montante pago a títulos de honorários advocatícios.
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos de ação
trabalhista de R$ 103.938,64 pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
Assim, percebe-se que o legislador facultou a possibilidade de se excluir da tributação
correspondente aos rendimentos auferidos por meio de ação judicial, os valores
necessários ao seu recebimento, desde que tenham sido pagas pelo beneficiário.
A fim de comprovar suas alegações, o contribuinte apresenta a Nota Fiscal no 00378, de
fl. 18, na qual consta a informação de que o contribuinte teria pago ao escritório
Advocacia Miguel Calmon o valor de R$ 103.938,64, ou seja, exatamente o valor que
foi considerado omitido no lançamento.
No entanto, não é possível estabelecer a necessária correlação entre o documento
apresentado e o processo trabalhista em questão. A nota fiscal não menciona exatamente
a que se referiu o pagamento do valor acima, discriminando apenas como “prestação de
serviços advocatícios”.
O contribuinte não apresentou nenhum documento que fazia parte do processo de ação
trabalhista, de forma que ficasse evidenciado o pagamento do valor e o advogado que o
representou na lide.
Assim, em função da falta de comprovação do efetivo pagamento dos honorários
advocatícios, há que se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
(...)
Compulsando os autos, constata-se que o Sr. Miguel Ricardo Gatti Calmon .N. da
Gama era o advogado do contribuinte na ação trabalhista movida pelo Recorrente, em desfavor
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.799 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007279/2007-71

da Eletropaulo (e-fl. 59 e 85), tendo sido pago o valor total de R$ de 103.938,64 a título de
honorários advocatícios para Advocacia Miguel Calmon (e-fls. 81/83 e 85/90), conforme
documentos da ação judicial.
Logo, deve ser cancelada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica de R$ 103.938,64, uma vez que se trata de despesas advocatícias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 110
DF CARF MF
Original